Tribunal: TJES
Processo: 5003701-90.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Recebimento
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003701-90.2025.8.08.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CRISTIANO DOS SANTOS DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, IV, na forma do § 2º-A, I, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/2006, pela suposta tentativa de homicídio praticada contra sua companheira. A defesa pleiteia a impronúncia do recorrente, alegando ausência de indícios suficientes de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há elementos mínimos de prova da autoria que justifiquem a submissão do réu ao Tribunal do Júri; e (ii) avaliar a manutenção da qualificadora do feminicídio na decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário o juízo de certeza exigido para condenação, conforme dispõe o art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal.

4.
Os autos apresentam elementos probatórios consistentes quanto à materialidade do delito, especialmente o laudo de lesões corporais e os registros da ocorrência.

5.
Os depoimentos da vítima, de sua filha e de agente policial corroboram os indícios de autoria, evidenciando ataque violento com arma branca e histórico de violência doméstica, suficientes para submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

6.
A jurisprudência pacífica reconhece o valor probatório da palavra da vítima em crimes praticados no âmbito doméstico, sobretudo quando confirmada por outros elementos de prova.

7.
O princípio do
in dubio pro societate
justifica a manutenção da pronúncia diante de dúvida razoável sobre a autoria, remetendo ao Tribunal do Júri o juízo definitivo sobre o mérito da acusação.

8.
A qualificadora do feminicídio foi corretamente mantida na decisão de pronúncia, por não se mostrar manifestamente improcedente, em respeito à competência constitucional do Tribunal do Júri e à dinâmica dos fatos apontados, que revelam contexto de violência doméstica, posse e ciúmes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1.
A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, sendo inviável a exclusão do réu da competência do Tribunal do Júri por ausência de certeza.

2.
A palavra da vítima em crimes de violência doméstica tem especial valor probatório, sobretudo quando corroborada por outros elementos constantes dos autos.

3.
A qualificadora do feminicídio somente pode ser afastada na pronúncia quando manifestamente improcedente, sob pena de indevida usurpação da competência dos jurados.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; CP, arts. 121, § 2º, IV, § 2º-A, I, c/c art. 14, II; CPP, art. 413, § 1º; Lei 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 679.032/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28.06.2022;
STF, AgR no HC 207.503, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14.02.2022;
STJ, AgRg no AREsp 1.955.220/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.02.2022;
STJ, AgRg no AREsp 2.483.550/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 17.09.2024;
TJES, ApCrim 0000462-13.2023.8.08.0014, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 10.07.2024;
STJ, AgRg no AREsp 2.077.091/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 21.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
5003701-90.2025.8.08.0006

RECORRENTE
:
CRISTIANO DOS SANTOS DA SILVA

RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
D
ES.
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
CRISTIA
NO DOS SANTOS DA SILVA
em face da sentença de fls. 162/166, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES, que pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV, na forma do § 2º-A, I, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/2006, para que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Em suas razões (pgs. 15/19, ID 14574284), o recorrente pleiteia sua impronúncia, ao argumento de inexistirem indícios suficientes de autoria, invocando, para tanto, o princípio do
in dubio pro reo
.

Contrarrazões, às pgs. 08/13 (ID 14574284), pela manutenção da sentença de pronúncia.

O Magistrado de primeiro grau exerceu juízo
negativo
de retratação (pgs. 06/07, ID 14574284).

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, no ID 14608563, pelo
des
provimento
do recurso.

Pois bem. De início, consigna-se que estão presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso.

O recorrente pugna pela sua despronúncia em virtude da ausência de provas de autoria.

Compulsando detidamente os autos, depreende-se que consta da denúncia (aditada às fls. 119/121) que:

“[...] Consta do inquérito policial em anexo que no dia 14 de julho de 2016, na Rua Jeronimo Monteiro, Bairro Santa Cruz, nesta Comarca, o denunciado acima qualificado com intenção de matar e fazendo uso de uma arma branca, investiu contra a vida de sua convivente Rosimere Fraga de Paula, não consumando seu intento por razões alheias à vontade do denunciado, ferindo sua mão, braços e pernas, segundo lesões descritas no laudo acostado às fls. 08.

Consta nos autos que o denunciado e a vítima conviviam maritalmente há cerca de dezesseis anos, sendo a vítima constantemente agredida pelo denunciado com socos e chutes, por sua condição de mulher e companheira.

Segundo relatos, após o denunciado tomar conhecimento que, supostamente, sua companheira o traía, foi ao encontro da mesma, a qual estava acompanhada da filha Adriely Fraga do Nascimento, passando a persegui-las. Ato contínuo, o denunciado pegou a vítima por trás, segurando-a pelo pescoço, passou a desferir golpes com faca contra a mesma, causando-lhe as lesões acostadas às fls. 08 dos autos.

Ato contínuo, enquanto desferia facadas na vítima, o denunciado dizia para a filha da vítima que “estou fazendo isso com a sua mãe por conta de tudo que ela fez comigo”. Ao ver a vítima sendo esfaqueada, sua filha Adriely correu para pedir ajuda no posto policial, mas não havia ninguém, tendo a própria vítima se desvencilhado do agressor e se abrigado no CRAS.

Extrai-se dos autos que, após perceber que a Polícia havia sido acionada, o denunciado empreendeu em fuga, sendo capturado enquanto nadava pelo canal do Rio Piraqueaçu.

Em seu depoimento, a testemunha Adriely, afirma que, quando estava acompanhando a vítima no hospital, foi ameaçada pelo denunciado, dizendo que “não ficaria preso a vida toda, e uma hora eu sairia de lá”. Conta ainda que, no dia anterior ao crime, o denunciado teria tentado sufocar a vítima fazendo uso de um travesseiro, dizendo “é Rose, você vai me pagar por tudo que você fez comigo”. Todavia, foi impedido de consumar o seu intento em razão da atitude tomada pela testemunha Adriely, pressionando o pescoço do agressor até o momento de sua desistência.

Embora considerado pelo Superior Tribunal de Justiça que a hipossuficiência e vulnerabilidade são pressupostos ínsitos à condição de mulher na sociedade hodierna, no caso concreto, o crime se deu em decorrência de violência doméstica contra mulher hipossuficiente e vulnerável, diante da desproporcionalidade física entre a vítima e o agressor, além de oprimida pelo sentimento de posse do denunciado. (STJ Resp.1416.580).

Assim agindo, encontra-se o denunciado CRISTIANO DOS SANTOS DA SILVA incurso no delito previsto no art. 121, §2º, inciso VI, na forma do §2-A, inc. I do tipo penal c/c art. 14, inc. II, todos do Código Penal, com incidência de Lei nº 11.340/06 [...].”

Como se sabe, a decisão de pronúncia é o momento em que o Magistrado realiza o juízo de admissibilidade para que a acusação seja submetida ao Tribunal do Júri, competente para absolver ou condenar.

Segundo disciplina o parágrafo primeiro do artigo 413, do Código de Processo Penal:
“A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”.

Assim, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
) – tornando admissível a acusação – submetendo o réu à segunda fase (
iudicium causae
) para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, para o Magistrado acolher a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência de
indícios suficientes
da materialidade e da autoria do delito, dispensando-se a profunda análise do mérito, a fim de resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias.

Em suma, trata-se de uma decisão que atesta a viabilidade do prosseguimento da Ação Penal, embasada na presença de justa causa, que compreende a existência de um fato típico e indícios suficientes de autoria ou participação.

Dessa forma, por ora, o princípio
in dubio pro reo
resta afastado em detrimento ao do
in dubio pro societate
, sendo que as eventuais incertezas que exsurjam dos elementos probatórios são interpretadas à luz dos interesses da coletividade, conforme entendimento preconizado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. REGULARIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. [...] 2.
Como se sabe, segundo precedentes desta Corte Superior, a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória.
[...] 4. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no HC nº 679.032/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, J. 28.06.2022)
-
destaquei

Não por outra razão que a fundamentação deve evitar a indevida influência do Magistrado sobre o jurado, sob pena de afetar a imparcialidade do mesmo e, por conseguinte, violar o princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Feitas essas prévias considerações, constato que o Juízo de primeiro grau cumpriu a exigência legal ao circunscrever o exame da materialidade do delito, respaldando-a no Boletim Unificado nº 29315818 (fls. 16/21), no Termo de Informação (fls. 31/32), e no Auto de Exame de Lesões Corporais (fl. 08), todos disponíveis junto ao processo originário.

Os indícios suficientes de autoria, motivos da controversa recursal, apresentam-se respaldados nos depoimentos prestados em juízo, vejamos (ID 14574285):

Vítima Rosimere
Fraga de Paula
– (fl. 116):
“[...]
que sobre as agress
õ
es praticadas pel
o
acusado disse que foi golpeada pelo acusado
; que tal fato ocorreu em via pública; que foi atrás do acusado, pois há dois dias não aparecia em casa; [...]
que no momento das agressões sua filha estava presente;
que, inicialmente, não viu nenhuma faca na mão do acusado; [...] que passaram então a beberem juntos;
que em certo momento foi avisada por sua filha que a acusado estava portando uma faca; que então questionou o acusado sabre a tal faca, tendo o acusado perguntado a vítima se esta estava com medo;
que indagada sobre o momento em que foi agredida disse que o acusado começou a questionar sobre a suposta traição, tendo a vítima negado, momento em que a vítima percebeu que a acusado começou a ficar nervoso;
que a depoente, ora vítima, decidiu ir embora, tendo a acusado não a deixado; que ato contínuo sua filha também entrou na conversa, tendo o acusado desferido golpes de faca na vítima, acertando as duas coxas, braço e a mão; que em função disso ficou internada p
or
cerca de cinco dias;
que em seguida conseguiu escapar do acusado; que sobre a ameaça proferida pelo acusado em detrimento de sua filha, disse que não presenciou tal fato, mas sua própria filha a contou, dizendo que teria sido ameaçada pelo acusado; que a acusado ficou com muita raiva de sua filha;
que já havia sido agredida pelo acusado em outras ocasiões que na noite anterior o acusado tentou sufocar a vítima, fato ocorrido na cama do casal, tendo a vítima conseguido escapar;
que o acusado disse que estava brincando ao que a vítima disse que não gostava daquelas brincadeiras; que a acusado era muito ciumento [...]”. - destaquei

Filha da vítima Adrielly
Fraga do Nascimento
– (fl. 114):
“[...] que o acusado queria ficar apenas na companhia de sua mãe, mandando a depoente ir embora, ao que a depoente disse que ficaria com sua mãe; que sua mãe então resolveu ficar, tendo a depoente também permanecido;
que sobre as agressões em sua mãe, relatou que estava a depoente e sua genitora mais a frente e o réu com a mão na cintura; que de repente percebeu que o acusado estava com uma faca ao que avisou sua mãe que o acusado estava com algum instrumento; que logo em seguida o acusado agarrou sua mãe pelo pescoço com uma das mãos, usando a outra mão para desferir golpes de faca; que pediu ao réu que parasse tendo o mesmo dito que não tinha medo de cadeia; que estava fazendo aquilo para ela aprender e ver como ele era homem; que não sabe dizer se o acusado estava com ciúmes; que não é primeira vez que o acusado havia feito aquilo; que correu para a Delegacia e ao retornar já encontrou sua mãe caída no CRAS e terceiros prestando socorro;
que no mesmo dia o acusado foi preso; que no hospital o acusado apareceu com a polícia para fins de exame de corpo de delito; que na ocasião o acusado ameaçou a depoente dizendo que não ficaria a vida toda e que logo sairia; que a depoente perguntou se aquilo era uma ameaça ao que o acusado respondeu que a depoente deveria entender como quisesse;
que dias
antes acordou
co
m
sua mãe aos gritos e ao encontrá-la, sua mãe relatou que havia sido esganada pelo acusado;
que por outro lado, o acusado disse que havia sido agredido pela genitora; que nessa ocasião a depoente escondeu uma faca que estava com o acusado. [...]”. - destaquei

Testemunha PM
Apolinario Cardoso
Neto
– (fl. 115):
“[...
]
que a ocorrência dava conta de que uma mulher havia sido esfaqueada pelo companheiro e que o acusado havia empreendido fuga, nadando pelo Rio Piraqueaçu;
que ao chegar ao local observou o acusado nadando pelo referido rio; que fizeram um cerco e o capturaram na praia de Santa Cruz/ES; que ao ter contato com o acusado, este apresentava algumas escoriações;
que segundo o acusado seria fruto da briga com sua esposa; que ainda segundo o acusado teria usado uma faca para se defender de sua companheira;
que em seguida conduziram o acusado até a DEPOL;
que teve contato com a vítima, e esta relatou que teria sido agredida pelo acusado; que o acusado não esboçou nenhum tipo de reação após apreensão.
[...] “. - destaquei

No âmbito dos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui valor probatório singular, assumindo papel central na reconstrução dos fatos. Isso se deve à própria natureza desses delitos, que, em regra, ocorrem no ambiente privado e sem testemunhas, o que confere ao relato da ofendida relevância ímpar para a apuração da verdade.

Nesse contexto, é consolidado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em casos de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima detém elevado valor probatório, especialmente quando corroborada por outros elementos constantes dos autos, conforme se extrai dos julgados a seguir:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E AMEAÇA. ARTS. 129, § 9º, E 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – CP. VIOLAÇÃO AO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ.
PALAVRA DA VÍTIMA.
ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A condenação do recorrente foi mantida em razão da apuração probatória realizada no curso do processo. Assim, para se concluir de modo diverso, pela absolvição, em razão da ausência de provas de autoria delitiva, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 2.
A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher
. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp nº 2.483.550/PR 2023/0381627-7; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; J. 17.09.2024)
- destaquei

_________

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ reconhece a relevância da
palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade.
Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. (...)

(STJ, AgRg no AREsp nº 1.925.598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz,
Sexta Turma
, J. 26.10.2021)
- destaquei

No mesmo sentido, têm-se o posicionamento adotado por este Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PEDIDO DE DECOTE DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
Nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória
. Precedentes. (...) 5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, ApCrim nº 0000462-13.2023.8.08.0014, Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Primeira Câmara Criminal; Data: 10.07.2024)
- destaquei

Consoante a isso, é sabido que a jurisprudência, inclusive deste Sodalício, é pacífica em conferir especial valor probatório aos testemunhos de agentes policiais, quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório e não maculados por indícios de parcialidade, como ocorre no presente caso. Senão vejamos:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. DESACATO. DESOBEDIÊNCIA. DOSIMETRIA DAS PENAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que o condenou pelos crimes de resistência (art. 329, caput, CP), desacato (art. 331, CP) e desobediência (art. 330, CP). Sustenta a absolvição por falta de provas de autoria e materialidade, desconsideração dos depoimentos policiais, revisão da dosimetria das penas para o mínimo legal e requer a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As provas colhidas, como Boletim Unificado e Auto de resistência, incluindo depoimentos de agentes policiais e documentos periciais, demonstram a autoria e materialidade dos crimes de resistência, desacato e desobediência, sendo suficientes para embasar a condenação. 4.
O depoimento de agentes policiais, quando em consonância com os demais elementos probatórios e não havendo indícios de má-fé ou parcialidade, tem presunção de idoneidade e pode ser utilizado como prova válida. Precedentes do TJES e do STJ.
[...] IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A autoria e materialidade dos crimes de resistência, desacato e desobediência estão comprovadas por provas testemunhais e documentais, incluindo depoimentos policiais, que têm valor probatório. 2. O aumento da pena referente às agravantes quando superar um sexto deve ser especialmente fundamentado para tal. [...].

(TJES,
ApCrim nº
0000134-33.2022.8.08.0042, Rel.
Des. Marcos Valls Feu Rosa
,
Segunda
Câmara Criminal,
J. 15.10.2024
)
- destaquei

Assim, o Juízo de primeiro grau pronunciou o recorrente em consonância com as provas dos autos, destacando a existência da prova da materialidade e os indícios de autoria quanto ao suposto crime que lhe é imputado, sem realizar qualquer juízo de mérito, respeitando, assim, os requisitos da pronúncia.

A respeito, vale trazer o entendimento dos tribunais superiores:

Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Sentença de Pronúncia. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Fatos e provas. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo Tribunal do júri, uma vez que as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento perante aquele tribunal, já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório. Nesse sentido: HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 2. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, AgR no HC nº 207.503, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, J. 14.02.2022)

_________

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente a comprovação da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de sua autoria. Na fase processual do iudicium accusationis, eventuais incertezas quanto ao mérito resolvem-se in dubio pro societate, devendo ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o processamento e julgamento de crimes dolosos contra a vida. Precedentes. 2. Não incide o óbice da Súmula n. 7/STJ nas hipóteses em que a análise da questão suscitada no recurso especial demanda a mera revaloração jurídica da moldura fática já expressamente delineada no acórdão proferido pela Corte a quo. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.

(
STJ,
AgRg no AREsp
nº
1.955.220/MG, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca
, Q
uinta Turma
,
J.
08.02.2022
)

Dessa forma, apesar dos esforços defensivos, se configura justa causa para que a pronúncia do apelante para julgamento perante o Tribunal do Júri seja mantida nos autos.

Repisa-se que não se está a afirmar a efetiva prática do delito doloso contra a vida pelo acusado. No entanto, diante da impossibilidade de se afastar, de forma categórica, sua possível autoria, incumbe ao Tribunal do Júri, no exercício de sua competência soberana, o exame aprofundado da prova, a fim de deliberar sobre a materialidade e a autoria delitivas, conforme assegurado pelo art. 5º, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal.

No que se refere à qualificadora do feminicídio imputada na denúncia, não se verifica, de plano, manifesta improcedência, razão pela qual sua manutenção na decisão de pronúncia é medida que se impõe. Segundo a pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores, somente é admissível o afastamento de qualificadoras nessa fase processual quando se apresentarem absolutamente incompatíveis com o acervo probatório, o que não se observa na hipótese em exame.

Os elementos colhidos indicam que o crime foi perpetrado em contexto de violência doméstica e familiar, evidenciado por relatos que descrevem uma relação afetiva marcada por conflitos, ciúmes excessivos e comportamento controlador por parte do réu. A prova oral reunida aponta que o delito teria sido o desfecho de uma escalada de discussões e ameaças, revelando uma dinâmica relacional abusiva.

Diante desse contexto, submeter a análise da qualificadora ao Conselho de Sentença é medida de rigor, sob pena de usurpação da competência constitucional atribuída ao Tribunal do Júri, sendo certo que compete aos jurados, após o exame do conjunto probatório, deliberar sobre a incidência ou não da referida majorante, a qual reflete maior reprovabilidade da conduta imputada ao agente. Sob essa ótica, destaco:

[...] II - Com efeito:
"Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, "somente será possível a exclusão de qualificadora quando esta for manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri"
(AgRg no AREsp n. 811.547/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 15/3/2017)" (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.165.409/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 20/6/2018). III -
Para excluir as qualificadoras e adotar a tese de julgamento contrária às provas dos autos - art. 593, III, do CPP, conclusão diversa da alcançada pelo Conselho de Sentença e corroborada pelo Colegiado estadual, seria indispensável nova incursão na seara fático-probatória, providência defesa na via eleita.
(Súmula 7/STJ). IV - A valoração das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP para fixação da pena-base, é atividade que exige motivação concreta e específica a partir do conteúdo probatório coligido nos autos, conforme o modelo de livre convencimento motivado e de persuasão racional do Juiz, no âmbito de discricionariedade vinculada. In casu, as valorações negativas das vetoriais da culpabilidade, dos antecedentes penais, das circunstâncias e das consequências do crime foram devidamente fundamentadas. Precedentes. (...) Agravo regimental desprovido.

(
STJ
AgRg no AREsp n. 2.077.091/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)
- destaquei

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, para
NEG
AR-LHE
PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença de pronúncia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.